Tribunal: CARF
Processo: 11543.003358/2003-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003358/2003-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.778 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
VITELES - COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. ADE. ATIVIDADE NÃO VEDADA. COMERCIALIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EM CONJUNTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E CABOS
TELEFÔNICOS. SÚMULA No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-12.077, da
1a Turma da DRJ/RJOI, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES pelo Ato
Declaratório DRF/VTA no 017/2006 (e-Fl. 39).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003358/2003-24
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.778 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003358/2003-24

O presente processo é oriundo de Representação Fiscal (e-Fls. 02 a 05) do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que se manifestou solicitando a exclusão da
contribuinte do SIMPLES, com fundamento nos Art. 9o, e Art. 15, §4o, ambos da Lei no
9.317/96.
Recebida a Representação Fiscal, a unidade de origem da Receita Federal, por
meio da SEORT, emitiu parecer favorável à exclusão, propondo a lavratura do já mencionado
Ato Declaratório, que fora acatado pela Delegada da Receita Federal, conforme recorte a seguir:

Intimada do Ato Declaratório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-Fls. 46 a 61), ao qual transcrevo os principais fundamentos compilados pela
DRJ:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.778 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003358/2003-24

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE -SIMPLES
Ano-calendário.: 2002
SERVIÇOS
EM
EQUIPAMENTOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES.
OPÇÃO;
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem optar pelo Simples as pessoas jurídicas que prestem serviços .de
manutenção de equipamentos e sistemas de . telecomunicações. Essa atividade
equipara-se àquela exercida por- profissionais com habilitação legalmente exigida.
SIMPLES. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Os :eleitos da exclusão operam-se a partir do mês subseqüente ao que incorrida a
situação excludente.
Solicitação Indeferida

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) 8. Cabe registrar que a fundamentação motivadora do ato de exclusão se deu em
razão da “realização de serviços de manutenção programada e não programada de
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.778 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003358/2003-24

equipamentos e sistemas de telecomunicações”, devendo, portanto, a manifestação de
inconformidade ser analisada sob esse aspecto.
9. Para análise dos serviços em apreço, transcrevo o artigo 9o, da Lei no 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor,
estatístico, administrador, programador, analista de sistema, advogado,
psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e
de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida; (os negritos não são do original)
10. Outrossim, o despacho decisório da DRF/Vitória refere-se a serviços de manutenção
de equipamentos e sistemas de telecomunicações (fls. 15, 60, 94 e 105) , por tal motivo,
passa-se a demonstrar que esses serviços são atividades privativas de engenheiro ou de
qualquer outra profissão legalmente regulamentada.
(...)
13. Da leitura dos itens da Resolução transcritos, observa-se que as atividades de
manutenção de equipamentos e sistemas de telecomunicações são típicas de engenheiro
e de técnicos, cujas profissões dependem de habilitação profissional legalmente exigida,
portanto, expressamente vedadas à opção pelo Simples.
14. Cabe registrar que o Contrato Social traz a presunção de que a pessoa jurídica está
apta a praticas as atividades inscritas no objetos social, sendo ônus do contribuinte a
prova em sentido contrário. (...)
27. A alegação quanto à atividade que a impede de se manter no Simples ser secundária
aos seus objetivos sociais como também ao número de vezes que teria praticado tal
atividade não deve prosperar, pois nos autos foram juntados documentos que
comprovam a prática de tais atividades, não importando o número de vezes que estas
tenham sido implementadas(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/12/2006 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 83), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
20/06/2013 (e-Fls. 84 a 97). Apesar de não constar data de protocolo nos autos, fora proferido
Despacho (e-Fl. 129) reconhecendo a sua tempestividade.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reiterou o alegado na
Manifestação de Inconformidade.
O processo fora então encaminhado para o extinto 3a Conselho de Contribuinte do
Carf que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência
nos seguintes termos:
“Diante do exposto, VOTO PELA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA À REPARTIÇÃO DE ORIGEM, para que a autoridade fiscalizadora
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.778 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003358/2003-24

dirija-se à sede da recorrente e verifique, in loco, quais as atividades por ela exercida,
descrevendo-as de forma clara e precisa.
Deve ainda a repetição [sic] de origem diligenciar para informar a este Conselho o
número de funcionários da recorrente e o seu faturamento no período objeto deste
processo.”

Em cumprimento à decisão supra, a DRF/ES abriu um procedimento fiscal, e ao
final elaborou o Relatório de Informação Fiscal (e-Fls. 139 e 140), e documentos anexos (e-Fls.
141 a 185), em 26 de Novembro de 2008, ao qual transcreve-se os principais trechos do seu
resultado:
“(...) 2. Quanto às atividades exercidas pelo contribuinte, preliminarmente cumpre
registrar que a empresa encontra-se com as atividades paralisadas desde o ano de 2005,
não sendo possível, desse modo, a verificação in /oco das atividades desenvolvidas. A
alternativa foi extrair as informações pela análise dos documentos da época e mediante
entrevista realizada com o representante legal da empresa, o Sr. Helvídio Carlos
Penitente.
2.1 Com relação aos documentos apresentados, muitos dos quais já constam do
processo, é possível verificar que a empresa exercia atividade comercial e de prestação
de serviços.
2.1.1 De acordo com o contrato social (original, primeira, segunda e quinta alterações
constantes do processo, fls. 5 a 11 e 68 a 71, e terceira e quarta alterações anexas a este
documento), o objetivo da sociedade era a comercialização e locação de aparelhos
de telecomunicações e informática e a prestação de serviços de instalação,
manutenção e reparo de sistemas de telefonia.
2.1.2 No contrato de prestação de serviços firmado com a Siemens Engenharia e Service
Ltda. (cópia já consta no processo, fls. 12 a 27), - cujo teor subsidiou as conclusões da
autoridade fiscal quando da elaboração da representação administrativa que culminou
com o ato declaratório de exclusão do contribuinte do Simples -, os serviços são
descritos como de manutenção programada e não programada de equipamentos e
sistemas de telecomunicações, cujas definições genéricas constam no item 1.6 do
contrato, fls. 13 e 14. Contrato que foi celebrado em 06/07/2002, fls. 27, e teve
vigência até 01/07/2003, quando -foi formalizado o distrato, fls. 64 e 65.
2.1.2.1 No item 1.5 do contrato, fls. 13, é feita menção ao anexo 01, onde são elencadas
as atividades que deviam ser executados pela contratada. Esse anexo, solicitado ao
contribuinte na diligência, acompanha este documento. São 7 (sete) folhas, detalhando
todas as atividades executadas.
2.1.2.2 O contrato faz menção também aos anexos 02, 03 e 04, fls. 14, onde constam,
respectivamente, os prazos para a execução dos serviços, a relação de localidades e
estações para a prestação dos serviços, e a relação de instrumentos e ferramentas de
fornecimento da contratada. Esses anexos, também solicitados ao contribuinte na
diligência, acompanham este documento.
2.1.3 Da análise do Livro de Registro de Empregados (Livros n° 1 e n° 2), verificou-se
que os empregados, os relacionados à prestação de serviços, exerciam funções de
“auxiliares de instalação", “instaladores", “auxiliares técnicos" e “mantenedores", com
nível de escolaridade variando, de 1° grau incompleto a superior. Anexo a este
documento, amostra desses registros.
2.2 Considerando que a empresa encontra-se atualmente com as atividades paralisadas,
foi solicitado a seu representante legal, Sr. Helvidio Carlos Penitente, para que, não
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.778 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003358/2003-24

obstante o detalhamento técnico teórico das atividades no contrato, descrevesse
sinteticamente, em termos práticos, as atividades desenvolvidas pela empresa na época.
2.2.1 Em resposta, o representante legal da empresa relatou que atuava na
comercialização de aparelhos de telecomunicações, notadamente centrais telefônicas,
tipo PABX, e na prestação de serviços de manutenção dessas centrais e também de
redes de distribuição pública de telefonia, nesse caso prestando serviços à
concessionária de serviço público de telefonia. Que no caso da prestação de serviços à
concessionária de telefonia, os serviços referiram-se a manutenção e reparo de centrais
públicas de distribuição (caixas localizadas nas ruas) e sua interligação até aos
domicílios dos usuários.
2.2.2 E, especificamente em relação ao contrato celebrado com a Siemens, que o
"contrato" teve a finalidade de "dar manutenção às centrais telefônicas da Telemar”.
Que a "Siemens abria um BA (boletim de anormalidade) descrevendo o defeito e a
localidade da centra/ telefônica da Telemar”. Em seguida, "O funcionário tentava
remotamente do escritório ” (da contratada) “tirar o defeito (acesso remoto) "; “Caso
não obtivesse sucesso, um funcionário partia do escritório para a localidade a fim de
substituir o módulo da centra/ com defeito” “Baixava o defeito e trazia o módulo com
defeito para o escritório"; I "' I/ "Este módulo era enviado para a Siemens para reparo e
posterior devolução .
3. No que se refere o número de funcionários e ao faturamento do contribuinte no
período objeto do processo, seguem anexas--as tabelas com as informações:”

Intimado da diligência fiscal, o contribuinte novamente se manifestou (e-Fls. 198
a 218), reiterando pela não exclusão da empresa do SIMPLES.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES (Lei no 9.317/96) em razão da “realização de serviços de manutenção programada e
não programada de equipamentos e sistemas de telecomunicações”, atividades supostamente
vedadas a este regime de tributação.
Como enquadramento legal, o Ato Declaratório de Exclusão fundamentou nos
incisos V e XIII, do Art. 9o da Lei no 9.317/96, ao qual transcreve-se para melhor exame:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.778 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003358/2003-24

“Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;”

Quanto ao inciso V deste dispositivo, constata-se que a DRJ sequer analisou, vez
que completamente alheio ao motivo da exclusão, e às atividades desenvolvidas pela empresa,
razão pela qual afasta-se, desde já, o desenquadramento com base neste fundamento legal.
Resta-se, portanto, a controvérsia quanto à aplicação da vedação das atividades
previstas no inciso XIII, no caso em análise.
Apesar da minuciosa diligência realizada pela unidade de origem quanto aos
aspectos fáticos, verifica-se que esta matéria já fora pacificada pelo CARF, por meio da Súmula
no 57, com efeito vinculante, “in verbis”:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Analisando-se, ainda, o Acórdão no 301-34.653, que fora um dos utilizados como
precedente para a cristalização deste entendimento, verifica-se que o caso em discussão era de
uma situação análoga a aqui julgada, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE — SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES - EXCLUSÃO - ATIVIDADE NÃO VEDADA. COMERCIALIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EM CONJUNTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E CABOS TELEFÔNICOS.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.778 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003358/2003-24

Não se compreende nas atividades privativas de engenheiros ou de outras profissões
cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida a comercialização
de equipamentos em conjunto com a prestação de serviços de instalação e manutenção
de aparelhos e cabos telefônicos. Precedente da CSRF.
SIMPLES - ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL - ATIVIDADES NÃO
VEDADAS PELA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - APLICAÇÃO RETROATIVA.
As atividades de construção de imóveis e de engenharia em geral, inclusive sob a forma
de subempreitada, não são mais vedadas ao SIMPLES nos termos do artigo 17, § 1°,
inciso XIII, da LC 123/2006. Aplicação retroativa em virtude do artigo 106, inciso II,
alínea "b", do Código Tributário Nacional.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO

Importante mencionar, que o entendimento sumulado por este órgão é de
observância obrigatória pelos Conselheiros, conforme verifica-se no Art. 72, do Regimento
Interno do Carf, que estabelece:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Desta feita, concluo que assiste razão à Recorrente no que tange à improcedência
do Ato Declaratório DRF/VTA no 017/2006, que excluiu a empresa do SIMPLES.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.778 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003358/2003-24

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital